Tribunal: TJMT
Processo: 1047015-41.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047015-41.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Nulidade, Efeitos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSELI APARECIDA CERQUEIRA BERNARDES - CPF: 073.903.888-54 (APELANTE), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), SOLIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 11.894.555/0001-40 (APELADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e Processual Civil. Embargos à execução. Penhora de valores. Alegação de origem em bem de família. Lei nº 8.009/1990. Ônus da prova. Ausência de comprovação de impenhorabilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes

embargos à execução, mantendo a penhora de valores bloqueados em conta bancária da apelante. Sustenta-se que os valores seriam provenientes da venda de bem de família e, portanto, impenhoráveis.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se os valores bloqueados têm origem em bem de família, adquirindo a proteção de impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/1990; e

(ii) se houve nulidade do processo executivo pela ausência de citação do cônjuge meeiro.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade de valores oriundos de bem de família depende da comprovação da sua destinação à aquisição de nova moradia para o núcleo familiar, o que não foi demonstrado nos autos.

4. Documentos financeiros indicam a realização de aplicações com os valores, descaracterizando a vinculação exclusiva à aquisição de imóvel residencial.

5. A existência de outros bens em nome da apelante afasta a alegação de que o imóvel vendido seria o único bem de família.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Os valores provenientes da venda de bem imóvel não gozam de impenhorabilidade quando desvinculados da finalidade de garantir a moradia familiar, especialmente na ausência de comprovação idônea de que seriam destinados exclusivamente à aquisição de nova residência."

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSELI APARECIDA CERQUEIRA BERNARDES contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos
“Embargos à Execução”
(Proc. nº
1047015-41.2020.8.11.0041
), apresentado pela apelante em face de SOLIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, julgou improcedente os embargos, reconhecendo que
“os valores de R$ 411.222,65, bloqueados da conta bancária da autora, são plenamente penhoráveis à míngua de previsão legal em sentido diverso”
(cf. Id. nº 239469816).

Em suas razões recursais, a apelante afirma que
“o valor penhorado R$ 411.222,65
(em sua)
conta corrente é fruto da venda do único patrimônio imóvel que
(ela)
e seu cônjuge Emanuel Bernardes eram proprietários, cujo valor seria para aquisição de outro bem imóvel que foi frustrado, uma vez que houve bloqueio judicial do recurso para isso”.

Aduz que, ela
“e seu cônjuge pactuaram um compromisso de compra de outro imóvel no valor de R$ 450.000,00 o qual seria pago à vista até o dia 03/03/2020, conforme contrato juntado”
todavia
“não foi honrado diante do bloqueio judicial em suas contas bancárias concretizado no dia 26/02/2020”
a deixando
“em mora frente a terceiros”
.

Assevera que o título é inexigível vez que não foi citado o cônjuge meeiro nos autos de origem, devendo ser decretada a nulidade de todos os atos executórios pela ausência de condições da ação.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, decretando
“de ofício a nulidade de todos os autos executórios, na forma do art. 73, § 1º, III, do Código de Processo Civil e na forma do art. 917, I e IV, do Código Processo Civil pela inexequibilidade do título por ausência da obrigatória citação do cônjuge para o processo de conhecimento de nº 57473-81.2013.811.0041, sendo essa matéria de ordem pública”
subsidiariamente, que seja declarada
“nula a penhora do valor de R$ 411.222.65 da
(sua)
conta

corrente e efetuando o desbloqueio imediato, pela ausência de condições da ação e por ser recursos oriundos da venda do bem de família do casal, o qual se destinaria na compra de outro imóvel
(Cf. Id. nº 239469817).

A embargada/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 239469822).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença julgou improcedente os pedidos, sob o seguinte fundamento:

“(...)

Sustenta a Embargante que o valor de R$ 411.222,65 (quatrocentos e onze mil duzentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos) tem origem na venda do apartamento no Ed. Gran Arena, unidade 603, com registro em cartório pela matrícula nº 30.902, que foi vendido em 18/06/2019 para Isac Peixoto Pinto Junior, cujo contrato foi juntado no id. 39959088, bem como este seria o “único patrimônio imóvel que a Requerente e seu esposo Emanuel Bernardes eram proprietários”.

A contrário senso, a própria Autora acostou aos autos, no id. 40833030, a sua declaração de bens do exercício de 2020, onde a Embargante declarou de que até ao menos 31.12.2019 era proprietária de um imóvel avaliado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a seguinte descrição: “UM APARTAMENTO SOB O NUMERO 101, CONDOMINIO TROPICAL CASTELO BRANCO, SITUADO NA TRAVESSA HUMAITA, VARZEA GRANDE MT”.

Com isso, a Embargante põe em xeque a própria tese de que o patrimônio bloqueado seria oriundo de seu único imóvel, pois declarou possuir outro imóvel localizado no Condomínio Tropical Castelo Branco durante todo o ano de 2019, sendo que a constrição patrimonial se deu logo em fevereiro/2020, não havendo qualquer informação nos autos acerca da venda deste imóvel declarado.

Outrossim, apesar de afirmar que o bem imóvel localizado no Edifício Gran Arena era bem de família e impenhorável (e via consequência também seria o dinheiro proveniente de sua venda), a Embargante sequer trouxe aos autos documentos hábeis a comprovar a condição de impenhorabilidade do imóvel, porquanto não demonstrou que este era utilizado para moradia permanente pelo casal ou entidade familiar, o que poderia ser feito através de contas de luz, internet e outras despesas inerentes ao uso em nome da Autora ou de seu cônjuge.

(...)

Além disso, a Embargante alega a nulidade pela ausência da citação do marido durante o processo de conhecimento que culminou no processo executivo conexo, isso porque sua seria requisito de validade por força do art. 73, § 1º, III, do CPC, visto que aquela ação seria fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família.

A tese defensiva não deve prevalecer, uma vez que aqueles autos versaram sobre direito obrigacional, validade contratual e direito de posse, sendo que seu marido não pactuou qualquer avença com a construtora Embargada, tornando dispensável sua citação, até porque também não se discorreu acerca de dívida vinculada ao bem de família, verificando-se situação diversa da hipótese legal.

Além do mais, nos autos de Embargos de Terceiro nº 1036799-21.2020.8.11.0041 (ajuizado pelo cônjuge da Embargante), foi reconhecido o direito do meeiro à 50% dos valores bloqueados na conta da Autora, já tendo sido devolvidos os valores de sua propriedade, conforme Certidão de id. 60626718 nos autos principais.

Terceiramente, anota-se que a impenhorabilidade do bem de família é prevista no caput art. 1º da Lei nº 8.009/1990, definindo-o como imóvel residencial próprio do casal ou entidade familiar, veja-se:

Art. 1º “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei’.

Ademais, o parágrafo único do mesmo artigo estabelece taxativamente a abrangência da impenhorabilidade conferida em seu caput, instituindo que recai somente sobre o imóvel sobreposto pela construção, as plantações, benfeitorias, equipamentos e móveis, a ver:

Parágrafo único. “A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados”.

Nessa esteira, é patente que o rol taxativo acima não compreende o patrimônio adquirido com a venda do bem familiar, de modo que estender os efeitos da impenhorabilidade garantida por lei além das hipóteses previstas causaria flagrante violação ao dispositivo mencionado em razão da ausência de previsão legal.

No mais, ainda que o imóvel vendido fosse considerado como bem de família legal, sabe-se que o objeto jurídico tutelado pelo dispositivo legal é o direito à moradia, e não o valor patrimonial atrelado ao imóvel, tanto é que o legislador não incluiu o numerário auferido da venda de bem de família no rol de bens impenhoráveis.

(...)

Assim sendo, nos termos da lei, em não se tratando, o objeto dos presentes embargos, de imóvel residencial utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente e, tampouco, de plantações, benfeitorias ou equipamentos previstos no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 8.009/1990, é imperioso reconhecer que os valores de R$ 411.222,65, bloqueados da conta bancária da Autora, são plenamente penhoráveis à míngua de previsão legal em sentido diverso.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais formulados por ROSELI APARECIDA CERQUEIRA BERNARDES nos presentes Embargos à Execução (...)”

É notório que a penhora de dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem estabelecida pelo artigo 835 do Código de Processo Civil (CPC), que prioriza a satisfação do crédito através de valores em espécie, depósitos ou aplicações financeiras.

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

Além disso, o
art. 854 do CPC
autoriza a penhora de valores por meio de sistema eletrônico, reforçando a legitimidade do bloqueio de valores para garantir o cumprimento de decisões judiciais.

A controvérsia em questão limita-se à análise da nulidade da penhora, sob o argumento de que o valor em dinheiro bloqueado tem origem em um bem de família.

Sobre o bem de família, a Lei nº 8.009/1990 estabelece:

“Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária o u de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

§ único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assenta a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

(...)

Art. 5º Para efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”.

Conforme disposto na Lei nº 8.009/1990 e na jurisprudência consolidada, a possibilidade de penhora do valor proveniente da venda de um imóvel familiar está condicionada à destinação do montante e à existência de outros bens que possam ser considerados como bem de família.

No caso em análise, o imóvel que a apelante alega ser seu único patrimônio, destinado à sua residência e à de seu esposo, foi vendido, e o valor de R$ 465.000,00 resultante da transação, foi depositado em sua conta bancária (cf. Id. nº 239469767) contudo, verifica-se que, nos dias subsequentes ao depósito, a apelante realizou diversas aplicações e investimentos financeiros, o que levanta dúvidas sobre a real destinação do montante, especificamente se ele seria efetivamente utilizado para a aquisição de uma nova moradia para o núcleo familiar, tal conduta, em tese, afasta a proteção de impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/1990, uma vez que o valor desvinculado da finalidade de garantir a moradia perde o caráter protetivo de bem de família, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Somando a isso, por meio da
“Declaração de Imposto de Renda – exercício 2020”
(Id. nº 239469786) anexada pela própria apelante, verifico que, ao contrário do alegado, esta possui outros dois imóveis em seu nome, incluindo o apartamento nº 101 do Condomínio Tropical Castelo Branco, localizado na Travessa Humaitá, Várzea Grande – MT, que embora afirme que esse imóvel pertence a seu filho e sua nora, não há nos autos qualquer documento idôneo que comprove essa alegação ou demonstre vínculo de propriedade em favor de terceiros, ademais, os documentos apresentados como prova são datados de anos distintos (2015 e 2024), sem relação temporal com o período em que ocorreu a penhora, em 2021.

Dessa forma, tais documentos carecem de pertinência e contemporaneidade com o ato constritivo, sendo insuficientes para fundamentar a alegação.

Assim, pela falta de comprovação de que o montante seria destinado à aquisição de uma nova moradia e diante da existência de outros imóveis em nome da apelante, não se pode aplicar a impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/1990, pois, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que não foi cumprido no presente caso.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025